Tribunal: STF
Processo: ARE 1567656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO.



    1. IMPENHORABILIDADE DE AUTOMÓVEL . O ART. 833 DO CPC PREVÊ A HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL, UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO DEVEDOR/EXECUTADO. DE OUTRO LADO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE, EM CASOS EXCEPCIONAIS E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ADMITE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS, NOS CASOS EM QUE DEMONSTRADA A SUA INDISPENSABILIDADE, NÃO BASTANDO A ALEGAÇÃO DE MERA UTILIDADE.



    2. NO CASO CONCRETO, A DEVEDORA-AGRAVANTE NÃO COMPROVOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PRETENDIDA.



    3. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inobstante os argumentos trazidos em agravo interno, inexistem novos elementos que possam alterar a decisão proferida em agravo de instrumento.



    No caso em comento, a teor do que consignei quando do julgamento monocrático do agravo de instrumento interposto pela executada, tenho que a parte devedora deixou de colacionar mínimo adminículo de prova a respeito da indispensabilidade de todos os veículos por ela titulados, para o desempenho da sua atividade empresarial.



    No ponto, destaco que essa é prova de fácil produção, bastando para tanto a juntada dos seus balanços mensais e de documentos comprobatórios da utilização da integralidade dos veículos que compõem a sua frota.



    Todavia, a executada deixou de comprovar suas alegações, ônus da sua exclusiva alçada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente